Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PEDIDO PRINCIPAL. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE SUCUMBENTE CONFORME FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. TEMA 871 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Em razão do princípio da coisa julgada, esculpido no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, norteador do Estado democrático de direito para a segurança jurídica das decisões judiciais, o pedido principal do recurso que já foi objeto de decisão transitada em julgado não deve ser conhecido.
2. Não há incidência do artigo 95 do Código de Processo Civil no caso dos autos, por se encontrar na fase de liquidação de sentença, em que já se conhece a parte sucumbente da fase de conhecimento. Aplica-se, em verdade, a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com o seguinte teor: “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (Tema 871, REsp Repetitivo no 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014).
3. O adiantamento dos honorários periciais realizar-se-á em conformidade com a sucumbência fixada no título executado, pois a sucumbência da execução segue a da ação de conhecimento, de modo que, havendo sucumbência recíproca equivalente na sentença executada, as despesas com os honorários periciais deverão ser rateadas pelas partes.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.